Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende a ré/recorrente a reforma da sentença que a condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito e ao pagamento de indenização de danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado n. 020032-2022-16aDP (ID 39679306), pelos vídeos anexados aos autos e pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Com efeito, sobressai dos autos que, na data de 02.02.2022, no Hospital de Brazlândia, a ré/apelante apresentou-se alterada após a vítima afirmar que realocaria a sua mãe-paciente de lugar, momento em que desacatou o servidor público M.R.S.S., proferindo palavras de baixo calão, a saber: “desaforado”, “lixeiro”, “ignorantizinho da vez, limpando o chão e tá se achando babaca”, “idiota”, “que se dane”. Logo, verifica-se que a conduta descrita se amolda ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese, isto é, em razão da atuação do agente, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação do servidor, que realizava a remoção de pacientes para obtenção de mais espaço.
5. Oportuno consignar que a evidente exaltação de ânimos da ré/apelante não retira a tipicidade da conduta, por não se tratar de simples bate-boca entre pessoas, mas sim, xingamentos proferidos contra um agente público no cumprimento do seu dever, ainda que em suposta defesa da saúde debilitada de sua genitora idosa.
6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou excludente de culpabilidade, devendo ser mantida a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença.
7. Por fim, havendo pedido expresso e se evidente a afronta à dignidade do servidor público, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, nos termos do art. 397, inc. IV, do CPP, observadas a gravidade da conduta e a condição financeira do ofensor. Montante fixado que se mostra proporcional e deve ser mantido.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.